Tribunal: TJPA
Processo: 0013121-94.2006.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013121-94.2006.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SILVA, MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INTIMAÇÃO DA AUTORA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO NCPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O não cumprimento de determinação judicial caracteriza a ausência de interesse jurídico, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais;

II –
In casu
,
a autora da ação foi intimada para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito em duas oportunidades, inclusive pessoalmente, sob pena de extinção do processo, e permaneceu silente, motivo pelo qual, o Juízo
a quo
corretamente extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do NCPC, tendo em vista a
perda superveniente do interesse processual;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Maria

das Graças de Sousa Silva
em face do
Município de Belém
e da
Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL
, tendo o Juízo Monocrático julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC,
em razão da perda superveniente do interesse processual.

Em resumo, na exordial, o patrono da autora relatou que o Município de Belém
publicou o Edital de Licitação nº 139/006 CPL/PMB, na modalidade pregão, com a finalidade de contratar empresa especializada para prestação de serviço de engenharia referente à inspeção, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento e implantação de sinalização estratigráfica horizontal e vertical na malha viária da cidade de Belém.

Arguiu, em síntese, que o referido procedimento licitatório ocorreu de forma irregular, por ter adotado a modalidade pregão, uma vez que o objeto do contrato não se enquadra no termo "serviço comum", previsto no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.

Ao final, requereu liminarmente, a suspensão do procedimento licitatório contido no Edital nº 139/006 CPL/PMB. No mérito, pleiteou pela procedência do pedido, com a invalidação do referido certame.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de
Num. 2926508 - Pág. 1
, indeferiu a liminar pleiteada e determinou a citação dos requeridos para responderem a ação ajuizada.

Após a
Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL
ter apresentado sua contestação, a autoridade de 1º grau, através do despacho de
Num. 2926509 - Pág. 11, determinou a intimação da autora para que se manifestasse acerca da referida contestação.

Posteriormente, através do despacho de Num. 2926511 - Pág. 1, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da autora da ação, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos.

Apesar de ter sido regularmente intimada do despacho proferido pelo Juízo Monocrático, a autora da ação restou silente, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (Num. 2926511 - Pág. 4
).

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2926512 - Pág. 1
/3), extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2929491 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 2987626 - Pág. 1
/5), opinando pela nulidade da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por Maria
das Graças de Sousa Silva
em face do
Município de Belém e da Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL
, tendo o Juízo Monocrático julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC,
em razão da perda superveniente do interesse processual.

Inicialmente, ressalto que caracteriza ausência de interesse jurídico o não cumprimento de determinação judicial, pois é dever da parte autora e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as ordens judiciais.

Destarte, correta a sentença de extinção, se a parte autora permanece inerte, após ser regularmente intimada para se manifestar nos autos e promover a citação da parte requerida.

Por conseguinte, deve ser extinto o processo se reconhecida a incapacidade de desenvolvimento regular, porque dele não extrai a parte qualquer proveito útil.

In casu
, a autora da ação foi intimada para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito em duas oportunidades, inclusive pessoalmente, sob pena de extinção do processo, e permaneceu silente.

Outrossim, feita essa análise, entendo que a sentença monocrática não merece reparo, pois verifico que a autoridade de 1º grau, ao determinar a intimação da autora da Ação Popular para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, agiu de acordo com a norma legal, cumprindo o disposto no art. 485, VI, do CPC/15, que preceitua o seguinte,
in

verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERRESE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
(Mandado de Segurança Nº 70070075171, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 27/09/2016)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021